Tribunal: TJDFT
Processo: 0029067-84.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOLO ANTECEDENTE. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade da conduta, alegando inexistência de dolo antecedente e a configuração de mero inadimplemento contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do réu caracteriza o crime de estelionato ou se trata de mero inadimplemento contratual de natureza civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime de estelionato exige a presença de dolo antecedente, caracterizado pela intenção deliberada de enganar a vítima desde o início da relação jurídica, conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal.
4. O conjunto probatório demonstra que o réu recebeu móveis e valores da vítima sob a falsa promessa de prestação de serviços de marcenaria, mesmo ciente de que já havia encerrado suas atividades comerciais, evidenciando a premeditação da fraude.
5. A palavra da vítima, corroborada por testemunha e outros elementos probatórios, confirma que o réu se apropriou dos bens sem qualquer intenção de devolvê-los, frustrando a legítima expectativa de cumprimento do contrato e causando prejuízo patrimonial significativo.
6. O argumento de dificuldades financeiras, como excludente de culpabilidade, não se sustenta, pois não há comprovação de ameaça por agiotas ou outra circunstância que pudesse afastar o dolo prévio.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 171, caput; Código de Processo Penal, art. 366.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 87441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 16/12/2008, DJe 12/03/2009; TJDFT, Acórdão 1881807, 0701441-65.2021.8.07.0002, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 27/06/2024, DJe 28/06/2024; TJDFT, Acórdão 1345874, 0715845-89.2019.8.07.0003, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, j. 27/05/2021, DJe 18/06/2021.